Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CAUÇÃO. PARTE AUTORA RESIDENTE FORA DO BRASIL. ART. 83 CPC. NECESSIDADE.
1. A legitimidade deve ser aferida com base nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão; e a passiva, àquele que resiste ou se opõe à respectiva pretensão.
2. Uma vez que a compra das passagens foi efetuada pelo autor/agravante, e que sua pretensão remete à indenização por danos materiais decorrentes da não prestação dos serviços contratados, mostra-se axiomática a conclusão de que o autor/agravante possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda de origem
3. O artigo 83, caput, do Código de Processo Civil prevê que “O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.”.
4.Tendo em vista que as autoras/agravantes possuem domicílio no Canadá, urge a necessidade de observância do artigo supracitado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.